Tribunal: TJPA
Processo: 0801031-30.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801031-30.2025.8.14.0115

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO VITOR MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA CONDICIONADA À PERMANENCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso ministerial objetivando reformar a decisão que fixou o prazo determinado de 06 (seis) meses para vigência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a possiblidade de prorrogação das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, em adequação ao Tema 1.249 do c. STJ, e à literalidade do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que as medidas protetivas de urgência possuem caráter eminentemente preventivo, constituindo instrumento de tutela dos direitos fundamentais da mulher, especialmente à vida e à integridade física e moral. Sua duração deve ser condicionada à persistência do risco, e não ao transcurso de tempo previamente estabelecido. Precedentes.

4. A fixação judicial de prazo prefixado, como verificado nos autos, acarreta risco de esvaziamento da eficácia protetiva da Lei Maria da Penha, criando vulnerabilidade indevida e incompatível com a natureza continuada da tutela, que somente pode ser revogada mediante contraditório e verificação concreta da cessação da ameaça.

5. É certo, contudo, que a ausência de prazo fixo não implica perpetuidade das medidas, devendo estas ser reavaliadas sempre que houver provocação das partes ou indícios de alteração do contexto fático, inclusive de ofício pelo magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência jurisdicional.

6. Essa sistemática, além de consentânea com o entendimento consolidado pelo c. STJ, coaduna-se com os princípios constitucionais da proteção à dignidade da pessoa humana e da prevenção da violência doméstica, previstos nos arts. 1º, III, e 226, § 8º, da CF/1988.

7. Dessa forma, no caso concreto, impõe-se a reforma da sentença apenas para afastar o prazo fixado de 06 (seis) meses, mantendo-se as medidas protetivas enquanto perdurar a situação de risco da ofendida, cabendo ao juízo de origem proceder à eventual reavaliação, de ofício ou mediante requerimento das partes, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 não se submetem a prazo determinado, devendo permanecer em vigor enquanto perdurar a situação de risco à ofendida. 2. A fixação judicial de prazo para sua eficácia é incompatível com a natureza preventiva e inibitória da tutela conferida pela Lei Maria da Penha e com o entendimento consolidado no Tema 1.249 do STJ.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 19 e 21; Lei nº 14.550/2023, art. 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.249 (REsp 2.070.717/MG, Rel. p/ acórdão Min.
Rogério Schietti Cruz
, DJe 13/11/2024); STJ, REsp 2.036.072/MG, Rel. Min.
Laurita Vaz
, DJe 30/08/2023; TJ/PA, AC nº 0826401-60.2024.8.14.0401, Rel.ª Des.ª SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, 3ª T., J. 04/12/2025, P. 13/12/2025; TJ/PA, AC nº 0822087-08.2023.8.14.0401, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª T., P. 16/12/2025; TJ/PA, AC nº 0810419-06.2024.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 11/09/2025, P. 19/09/2025; TJ/PA, AC nº 0810172-30.2021.8.14.0401, Rel.ª Des.ª VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 16/10/2025, P. 24/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA
, que deferiu o pedido de prorrogação da validade das
Medidas Protetivas de Urgência
, em favor da vítima
Jhéssica da Silva
, por mais
06 (seis) meses
, a contar da data em que findar o prazo de vigência originalmente estipulado, sem prejuízo desta requerer, por qualquer meio, nova prorrogação de validade da referida medida, julgando extinto o processo, na forma do
artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Segundo o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00104/2025.100770-0
, ID 28672665, no dia
29/04/2025
, a nacional
Jhéssica da Silva
compareceu perante a autoridade policial para informar que vive com o indivíduo João Vitor Martins há aproximadamente 01 (um) ano, com quem teve uma filha de 06 (seis) dias de vida. Comunicou que, há algum tempo, vem tendo desentendimentos com João Vitor, e desde o nascimento da filha percebeu que a relação com João Vitor não está mais dando certo e quer se separar dele. Declinou que João Vitor não aceita a separação. Salientou que não sofreu lesão corporal e nem ameaça, ressaltando que apenas quer viver em paz e longe de João Vitor. Requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor.

Na mesma data, ID 28672666, o Juiz de Direito Plantonista Rafael Alvarenga Pantoja
deferiu
o
pedido de medidas protetivas
, a vigorar pelo prazo de
01 (um) ano
.

Em
03/05/2025
, ID 28672674, o nacional
João Vitor Martins
foi citado e intimado das medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

Em
10/07/2025
, ID 28672677, sobreveio decisão prorrogando as medidas protetivas pelo prazo de
06 (seis) meses
, a contar da data em que findar o prazo de vigência originalmente estipulado, sem prejuízo da vítima poder requerer, por qualquer meio, nova prorrogação de validade das medidas, julgando o processo extinto, na forma do
artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 28672680, o representante do órgão acusatório requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso,
“para reformar a sentença recorrida e determinar que as medidas protetivas de urgência determinadas nos presentes autos, deferidas em benefício de D. P. L., e Cesar Tiago Pereira Campos, tenham vigência por prazo indeterminado, permanecendo eficazes enquanto subsistirem os motivos que a justificaram, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos e em respeito à literalidade do texto do parágrafo 6º do art. 19 da Lei 11.340/2006”
. (sic).

Em sede de
Contrarrazões
, ID 29801153, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor do ora apelado João Vitor Martins, se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a respeitável sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 30761730, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima
“tenham vigência por prazo indeterminado, permanecendo eficazes enquanto subsistirem os motivos que as justificaram, conforme fixado pelo c. STJ, no Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos, quanto à literalidade do texto do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006”
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
objetiva a reforma da decisão que, ao
deferir
o pleito,
prorrogou
as
medidas protetivas de urgência
em favor da vítima
Jhéssica da Silva
, e em desfavor do nacional
João Vitor Martins
, pelo prazo de 06 (seis) meses, requerendo, em resumo, sua extensão por prazo indeterminado, atendendo as diretrizes do
Tema 1.249 do c. STJ
, e à literalidade do texto do
artigo 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser provida
.

Dispõem os
artigos 18 e 19 da Lei nº 11.340/2006
que as medidas protetivas possuem natureza inibitória e imediata, devendo ser concedidas de forma célere e eficaz, sempre que constatado risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da mulher. O
§ 6º do artigo 19
, incluído pela
Lei nº 14.550/2023
, prevê que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à ofendida, não havendo imposição legal de prazo fixo para sua duração.

O
c. Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema nº 1.249
(REsp nº 2.070.717/MG, REsp nº 2.070.857/MG e REsp nº 2.070.863/MG, Rel. p/ acórdão Min.
Rogério Schietti Cruz
, DJe 13/11/2024), consolidou que:

“(...). IV – Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (...)”
.

Outrossim, a
Sexta Turma
do
c. STJ
, no julgamento do REsp nº 2.036.072/MG (Rel. Min.
Laurita Vaz
, DJe 30/08/2023), firmou orientação no sentido de que não é cabível a fixação automática de prazo para revisão das medidas protetivas, porquanto tais medidas possuem natureza de tutela satisfativa e inibitória, desvinculadas do regime das cautelares penais típicas, como a prisão preventiva.

Com efeito, as medidas protetivas de urgência possuem caráter eminentemente preventivo, constituindo instrumento de tutela dos direitos fundamentais da mulher, especialmente à vida e à integridade física e moral. Sua duração deve ser condicionada à persistência do risco, e não ao transcurso de tempo previamente estabelecido.

A fixação judicial de prazo prefixado, como verificado nos autos, acarreta risco de esvaziamento da eficácia protetiva da
Lei Maria da Penha
, criando vulnerabilidade indevida e incompatível com a natureza continuada da tutela, que somente pode ser revogada mediante contraditório e verificação concreta da cessação da ameaça.

É certo, contudo, que a ausência de prazo fixo não implica perpetuidade das medidas, devendo estas ser reavaliadas sempre que houver provocação das partes ou indícios de alteração do contexto fático, inclusive de ofício pelo magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência jurisdicional.

Essa sistemática, além de consentânea com o entendimento consolidado pelo
c. STJ
, coaduna-se com os princípios constitucionais da proteção à dignidade da pessoa humana e da prevenção da violência doméstica, previstos nos
artigos 1º, inciso III, e 226, § 8º, da Constituição Federal de 1988
.

Dessa forma, no caso concreto, impõe-se a reforma da sentença apenas para
afastar
o
prazo fixado
de
06 (seis) meses
, mantendo-se as medidas protetivas enquanto perdurar a situação de risco da ofendida, cabendo ao juízo de origem proceder à eventual reavaliação, de ofício ou mediante requerimento das partes, nos termos do
artigo 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006
.

Nesta linha de cognição, encarto
precedentes
desta
Eg. Corte de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...).
A redação do art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, introduzida pela Lei nº 14.550/2023, veda expressamente a estipulação de prazo de validade que implique revogação automática das medidas protetivas, vinculando sua vigência à persistência do risco à integridade da ofendida
.
O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp nº 2.070.717/MG), firmou o entendimento de que as medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória e podem ser fixadas por tempo indeterminado, devendo perdurar enquanto persistirem os elementos concretos de risco à vítima
.
A exigência de revalidação periódica das medidas, como requerido pelo apelante, representa afronta ao princípio da proteção integral, podendo impor revitimização da mulher e configurar violência institucional
. A analogia com o art. 316, parágrafo único, do CPP, aplicável à prisão preventiva, não é cabível às medidas protetivas, cuja natureza é satisfativa e não privativa de liberdade.
A legislação prevê possibilidade de revisão das medidas a qualquer tempo, mediante provocação do interessado ou do Ministério Público, cabendo ao juízo decidir após oitiva das partes envolvidas
.
Os autos revelam situação concreta de risco à vítima, evidenciada por ameaças graves, histórico de violência familiar e agravantes relacionados ao uso de entorpecentes pelo agressor, justificando a manutenção das medidas sem prazo fixo
. (...). Recurso desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0826401-60.2024.8.14.0401 – Relator (a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2025, Publicado em 13/12/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 3.
A Lei nº 11.340/2006, alterada pela Lei nº 14.550/2023, prevê expressamente no § 6º do art. 19 que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp 2.070.717/MG), firmou entendimento de que as medidas protetivas têm natureza inibitória e devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculadas à permanência da situação de risco, sendo necessária a oitiva da vítima para eventual revogação
. 5.
A ausência de novos episódios de violência não implica, por si só, a cessação do risco, sendo imprescindível instrução probatória adequada e contraditório para qualquer revogação
. 6. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência consolidada, à legislação vigente e aos princípios constitucionais e convencionais de proteção à mulher, bem como às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Portaria CNJ nº 27/2021). 7.
O parecer ministerial foi favorável à manutenção das medidas sem prazo determinado, considerando os elementos constantes dos autos que indicam risco concreto à integridade da vítima
. (...). 8. Recurso improvido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0822087-08.2023.8.14.0401 – Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/12/2025, Publicado em 16/12/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE TRÊS MESES. PLEITO DE REVOGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, AMEAÇAS E PERSEGUIÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL À INTEGRIDADE DA MULHER. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 1.249). LEI Nº 14.550/2023. VIGÊNCIA INDETERMINADA DAS MEDIDAS. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO DA VÍTIMA PROVIDO.

(...).
As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória, independem de inquérito ou ação penal e permanecem vigentes enquanto houver risco à integridade da vítima, conforme o Tema 1.249 do STJ e o art. 19, § 5º, da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023
.
O risco à integridade física e psicológica da vítima é suficiente para a manutenção da proteção, não se exigindo prova inequívoca, mas apenas a demonstração de elementos indiciários (fumus boni iuris e periculum in mora)
. A revogação das medidas somente é admissível mediante contraditório prévio, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, nos termos do art. 21 da Lei Maria da Penha. N
o caso, a vítima demonstrou histórico de perseguição, ameaças e violência psicológica, de modo que não se verifica fundamento jurídico ou fático para a revogação das medidas, razão pela qual o recurso do agressor não merece prosperar
.
A fixação de prazo limitado de 03 (três) meses não atende à proteção integral da vítima. O risco demonstrado recomenda a vigência indeterminada das medidas protetivas, passível de reavaliação a qualquer tempo mediante provocação das partes
. Recurso desprovido. Recurso da vítima provido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810419-06.2024.8.14.0401 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025, Publicado em 19/09/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PERSISTÊNCIA DO RISCO. DESPROVIMENTO.

1. (...). 3.
A relação entre as partes está inserida no conceito de violência doméstica e familiar previsto no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, justificando a incidência da norma especial
. 4.
As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e satisfativa, podendo ser deferidas com base em juízo de verossimilhança, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 5.
O conjunto probatório, composto por registros documentais e manifestação recente da vítima quanto à continuidade do risco, corrobora a subsistência dos requisitos legais para a manutenção das medidas
. 6.
Nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, a vigência das medidas protetivas perdura enquanto persistir risco à integridade da ofendida, sendo possível sua revisão a qualquer tempo
. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810172-30.2021.8.14.0401 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2025, Publicado em 24/10/2025).
Grifei

Por todo o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao presente recurso do
Ministério Público do Estado do Pará
, para reformar a sentença e afastar o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que deverão permanecer eficazes enquanto persistir o risco à integridade da vítima, cabendo ao juízo de origem promover a reavaliação das medidas de ofício ou mediante provocação fundamentada das partes, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026